Tribunal: TJSP
Processo: 1007840-89.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de "adenocarcinoma de cólon metástico"– Indicação médica de tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Recurso improvido.